Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. SUPOSTA PIORA NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia devida pelo genitor ao filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em perscrutar se o alimentante comprovou a afirmada alteração de sua capacidade financeira a justificar a redução dos alimentos anteriormente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabia ao alimentante, que pretende a redução do encargo, comprovar robustamente a efetiva impossibilidade de manutenção da obrigação alimentar em debate, não bastando a simples alegação de dificuldades financeiras que sequer restaram demonstradas satisfatoriamente.
4. Apesar do desemprego formal, ele também é trabalhador autônomo, restando verificado que auferiria rendimentos que lhe permitiriam continuar arcando com os alimentos outrora fixados sem prejuízo do próprio sustento e dos demais familiares dele dependentes.
5. Não havendo suporte probatório apto a comprovar a alegada piora da capacidade contributiva do alimentante, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de redução dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A revisão dos alimentos é cabível quando demonstrada a sobrevinda de modificação no binômio necessidade e possibilidade outrora verificado.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1696864, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j.10/05/2023; Acórdão 1785816, Rela. Desa. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 08/11/2023.